Tribunal: TJMT
Processo: 1029923-03.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029923-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), JONATAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 034.611.161-73 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (IMPETRANTE), JAMES LOPES PEREIRA - CPF: 925.671.772-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MOTIVAÇÃO PASSIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal nº 1030481-97.2024.8.11.0003, manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), em concurso material. A defesa alegou ausência de requisitos da custódia cautelar, falta de contemporaneidade, fundamentação genérica, violação aos princípios da homogeneidade e presunção de inocência, além da suficiência de medidas alternativas. Pleiteou a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e atual e, (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, à luz da gravidade concreta da conduta e da adequação das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, no
modus operandi
do crime [tentativa de homicídio mediante disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima, motivado por ciúmes] e nas consequências severas à vítima, que sofreu lesões gravíssimas e risco iminente de morte.

4. Conforme precedente do STJ (AgRg no RHC 202.376/SC), a gravidade concreta do crime, evidenciada pela motivação passional e pelo
modus operandi
violento, revela a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A prisão preventiva foi sucessivamente reavaliada ao longo da instrução e mantida na sentença de pronúncia, bem como em decisão posterior, com fundamentação
per relationem
válida e com referência aos elementos dos autos.

6. Conforme entendimento do STF, a contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona apenas com o tempo decorrido desde os fatos, mas com a permanência dos fundamentos que justificaram a medida, sendo legítima sua manutenção enquanto subsistirem as razões que a motivaram.

7. Embora decorrente da proporcionalidade, o princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, pois esta tem natureza cautelar e finalidade diversa da pena.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, residência fixa, bons antecedentes e filhos menores] não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

9. A não localização da arma utilizada no crime e o risco à integridade física e psíquica da vítima reforçam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela motivação passional e pelo
modus operandi
violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fundamentação
per relationem
é válida quando remete a elementos concretos dos autos e reafirma a permanência dos pressupostos da custódia.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à permanência dos fundamentos que a justificam, e não apenas ao lapso temporal desde o fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, I e IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 202.376/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STF, RHC 251931 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 08.05.2025; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025; TJMT, N.U 1016347-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 26.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029923-03.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONATAS DE SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonatas de Souza Santos
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal nº 1030481-97.2024.8.11.0003, manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material (id. 204813479 – APF nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão constritiva possui fundamentação genérica e carece dos requisitos da custódia preventiva,
2)
não há contemporaneidade para manutenção da prisão,
3)
o juízo, ao indeferir o pedido de revogação da preventiva, limitou-se a reproduzir os fundamentos do decreto prisional,
4)
a manutenção da prisão ofende os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência,
5)
o paciente possui predicados pessoais [residência fixa, bons antecedentes, primariedade e ocupação lícita] e
“é pai de três filhos menores, sendo um deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”
,
6)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares (id. 311539358).

O pedido liminar foi indeferido (id. 312001945).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 313196368).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 315134370).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 26.11.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 7 de setembro de 2024, por volta das 22h10min, em residência particular, na Rua Padre Rolim, n.º 1887, Bairro Vila Rica, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JONATAS DE SOUZA SANTOS, com vontade livre e consciente, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima James Lopes Pereira.

Consoante o apurado, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado JONATAS DE SOUZA SANTOS, com vontade livre e consciente, portou arma de fogo de uso permitido, não apreendida e não entregue à Autoridade Policial.

(...) na data dos fatos, a vítima James Lopes Pereira estava em sua residência quando o denunciado JONATAS DE SOUZA SANTOS chegou no quarto e, de inopino, atirou contra seu rosto, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de id. 176174575 e id. 174141132. Iniciou-se, desse modo, a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em face de terceiros, e do pronto socorro médico prestado à vítima.

(...) a vítima James Lopes Pereira mantinha um relacionamento com a testemunha Maria Simone da Silva Costa, ex-companheira do denunciado JONATAS DE SOUZA SANTOS, à época dos fatos. Sendo certo que a vítima, ao descobrir que Maria Simone era casada, decidiu romper com a relação, e naquele mesmo dia pediu que Maria Simone fosse embora (...) Maria Simone da Silva Costa permaneceu na residência da vítima e, enquanto, os dois estavam na cama foram surpreendidos pela chegada repentina do denunciado que, valendo-se de uma arma de fogo, efetuou um disparo contra o rosto da vítima. (...).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de JONATAS DE SOUZA SANTOS, uma vez que incorreram na conduta delitiva descrita no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c o artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n.º 8.072/90, em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito descrito no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 (...).”
(id. 176614646 – AP nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

Em decisão de 26.11.2024, o juízo singular recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pelos seguintes fundamentos:

“(...) De acordo com o relatório policial, a vítima estava em sua residência quando o denunciado chegou no quarto e, de inopino, atirou contra seu rosto, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, ID n° 176174575 e ID n° 174141132. Iniciou-se, desse modo, a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em face de terceiros, e do pronto socorro médico prestado à vítima. (...).

Por fim, o Parquet aponta que o acoimado tinha arma de fogo, e, no dia em que tentou ceifar a vida da vítima, mais uma vez a portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, colocando em efetivo risco a incolumidade pública.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial, há elementos indicativos de que o acusado seria, em tese, autor dos crimes apurados neste feito.

No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, verifico que mencionada circunstância se encontra devidamente demonstrada. Ademais, verifico, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia preventiva do réu por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Portanto, entendo necessário o recepcionamento do pedido de conversão de prisão temporária em prisão preventiva, justamente para se garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. (...).

Deste modo, a prisão cautelar se justifica para atender a necessidade de extrema urgência, pois, a prisão preventiva demonstra-se neste momento processual com a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 176621677 – AP nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

Após a prática dos atos processuais de praxe, no dia 27.03.2025 sobreveio a sentença de pronúncia em desfavor do paciente, ocasião na qual a prisão preventiva foi mantida pelo juízo
a quo
(id. 188518226 – AP nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

A impetrante interpôs recurso em sentido estrito que, à unanimidade, foi desprovido por esta C. Primeira Câmara Criminal (11.07.2025 – id. 203149145 – AP nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

No dia 07.08.2025, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (id. 203650422 – AP nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

Em 18.08.2025, o juízo singular adotou a fundamentação
per relationem
para manter a custódia cautelar (id. 204813479 – AP nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi designada para o dia 26.11.2025 (id. 207673492 – AP nº 1030481-97.2024.8.11.0003).

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal em ação penal que envolve a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em contexto de aparente motivação passional.

No caso, o paciente teria invadido a casa da vítima (James Lopes Pereira) e o alvejado, no rosto, com disparos de arma de fogo ao surpreendê-lo e flagrá-lo na cama com sua ex-companheira (Maria Simone da Silva Costa).

Em decorrência dos ferimentos (grave lesão no plexo braquial, próximo à jugular, causando paralisia no braço), a vítima permaneceu internada por 35 dias na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Rondonópolis, dos quais 11 dias em estado inconsciente e sob intubação.

Durante o período de internação, sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, em risco iminente de morte, evidenciando a severidade das lesões e a potencial letalidade do ataque perpetrado (id. 311539377, pág. 344).

Sob essa moldura, a teor da jurisprudência do c. STJ,
“a gravidade concreta do crime contra a vida, supostamente motivado por ciúmes, é capaz de revelar a periculosidade acentuada do recorrente e a potencialidade lesiva das suas atitudes, sobretudo em razão do modus operandi utilizado para a prática da infração”
, sendo certo que, tais circunstâncias (motivação passional e modo de execução do crime) são suficientes para evidenciar o efetivo risco social e a imperiosidade da segregação cautelar do acusado, inclusive para resguardar a integridade física e mental do ofendido (AgRg no RHC n. 202.376/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025).

Assim, verifica-se que a decisão que manteve a custódia cautelar não se mostra genérica, pois está lastreada em elementos concretos dos autos, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão à defesa.

Isso porque a prisão preventiva vem sendo sucessivamente reavaliada no curso da ação penal, tendo sido mantida tanto na decisão de pronúncia quanto em posterior pleito de revogação, ocasião em que o juízo de origem reafirmou a necessidade da medida.

Ademais, a gravidade concreta da conduta, associada às consequências severas suportadas pela vítima, demonstra que permanecem atuais os fundamentos da segregação, não havendo que se falar em esvaziamento da
cautelaridade.

Aplicável ao caso o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 5. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — os corréus teriam executado a vítima, sob o comando da recorrente, que seria chefe do tráfico de drogas da região. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. Precedentes. (...).”
(RHC 251931 AgR, Relator André Mendonça, Segunda Turma, DJe public 15.04.2025).

Noutro giro, não há ilegalidade em manter a custódia com base nos mesmos elementos que a motivaram, utilizando-se da fundamentação
per relationem
, pois, enquanto não alterado o quadro fático-probatório que lhe deu origem, permanecem íntegros e suficientes os fundamentos que a justificaram, em consonância com a orientação do c. STJ (AgRg no HC n. 983.738/SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 08.05.2025).

É válida também a transcrição do seguinte precedente do STJ:

“(...) A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a validade de decisões que se utilizam de fundamentação per relationem, desde que haja referência expressa a elementos constantes dos autos, adotados como razões de decidir. (...).”
(AgRg no HC n. 997.862/RO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN 18.06.2025)

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Sobre o tema:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025)

Ainda,
“em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.”
(TJMT, N.U 1016347-45.2022.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.09.2022).

Na mesma linha, este e. TJMT decidiu que
“não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos.”
(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 14.02.2025).

No que tange aos predicados pessoais do paciente [residência fixa, bons antecedentes, primariedade e ocupação lícita], é entendimento pacífico que tais fatores, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.06.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br).

Pontuo, ainda, em referência aos filhos menores de idade do paciente, que em nenhum momento restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados daqueles, não sendo argumento apto, por si só, a ensejar na revogação da prisão preventiva.

Outrossim, consubstanciado na demonstração da legalidade e necessidade da prisão preventiva, bem como que não há notícias da localização da arma de fogo utilizada no suposto delito, as cautelares alternativas à segregação se mostram insuficientes à garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025